Tribunal: TJSP
Processo: 1009646-81.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Requerente que não demonstrou a efetiva inviabilidade econômica de arcar com os custos do processo, em sua totalidade.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009646-81.2017.8.26.0564/50005, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante SINDICATO DOS OPER. E DOS TRAB. PORTUÁRIOS EM GERAL
NAS ADM. DOS PORTOS TERM. PRIV. E RETROP. DO EST. DE SP -
SINTRAPORT, é agravado CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009646-81.2017.8.26.0564/50005 -Voto no 13461
2
Voto no 13461
Agravo Interno no 1009646-81.2017.8.26.0564/50005
Comarca: São Paulo
Agravante: SINTRAPORT - Sindicato dos Operários e Trabalhadores Portuários em
Geral nas Administrações dos Portos e Terminais Privativos e Retroportos do Estado
de São Paulo
Agravado: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita Requerente que não
demonstrou a efetiva inviabilidade econômica de arcar com
os custos do processo, em sua totalidade.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto, na forma do artigo
1.021 do CPC/15, por SINTRAPORT - Sindicato dos Operários e Trabalhadores
Portuários em Geral nas Administrações dos Portos e Terminais Privativos e
Retroportos do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 1823/1826 (dos autos
subjacentes), que, quanto ao agravante, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e
determinou a complementação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção.
Requer: “a concessão da gratuidade processual, dentro do
prazo concedido para recolhimento das custas, processada e apreciada a apelação
apresentada pelo requerente em conjunto com os demais Sindicatos da Baixada
Santista que não promoveram qualquer paralisação de vias públicas ou
descumpriram a ordem judicial que gerou a multa, por medida de direito e justiça.”
(fls.01/05)
Intimado para contrariedade, nos termos do artigo 1.021, § 2o,
do CPC/15, o agravado apresentou contraminuta (fls. 10/19).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009646-81.2017.8.26.0564/50005 -Voto no 13461
3
A decisão agravada, no que interessa, foi clara ao dispor:
“Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas
processuais.
Os recorrentes, Sindicato dos trabalhadores nas empresas de
transportes rodoviários e anexos do Grande ABC SINTETRA (fls.1334/1335),
FORÇA SINDICAL (fls.1432/1434), SINTRAPORT - Sindicato dos Operários e
Trabalhadores Portuários em Geral nas Administrações dos Portos e Terminais
Privativos e Retroportos do Estado de São Paulo (fls.1469/1471), SINDOGEESP -
Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e
Equipamentos Transportadores de Carga dos Portos e Terminais Marítimos e
Fluviais do Estado de São Paulo (fls.1480/1482), SINDAPORT - Sindicato dos
Trabalhadores Administrativos em Capatazia, nos Terminais Privativos e
Retroportuários e na Administração em Geral dos Serviços Portuários do Estado de
São Paulo (fls. 1538/1540), baseiam a pretensão recursal, em suma, na alegação de
insuficiência financeira.
Contudo, note-se que não há que se falar em deferimento
tácito dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, na condição Sindicatos,
havendo necessidade de comprovação dos requisitos legais para obtenção de tal
benesse.
No presente caso, está pendente o recolhimento do valor da
taxa judiciária relativa à apelação, pretendendo, os recorrentes, sejam-lhes
concedidos os benefícios da gratuidade, porém, não está demonstrada a
incapacidade financeira das pessoas jurídicas requerentes.
(...)
SINTRAPORT
-
Sindicato
dos
Operários
e
Trabalhadores Portuários em Geral nas Administrações dos Portos e Terminais
Privativos e Retroportos do Estado de São Paulo (fls.1469/1471), também instada a
providenciar, no prazo de cinco dias úteis, a complementação do preparo recursal,
sob pena de deserção (despacho anterior - fl. 1321/1323), postulou sejam-lhe
concedidos os benefícios da gratuidade, apresentando, em suma, os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009646-81.2017.8.26.0564/50005 -Voto no 13461
4
fls. 1472/1477 'prestação de contas anos 2017 e 2018.'
Ocorre, no entanto, que, apenas referidos documentos,
produzidos de forma unilateral, não demonstram, de forma segura, a alegada
insuficiência de recursos, a indicar falta de capacidade econômico-financeira para o
recolhimento do preparo recursal.
(...) Vale ressaltar, ainda, que as despesas de grande monta
ilustradas nos referidos balanços contábeis não implicam a presunção de pobreza
dos Apelantes, mas sim, pelo contrário, que estão aptos a suportar elevados
desembolsos sem prejuízo do funcionamento.
Daí, ante a conjuntura fática ora delineada, é de rigor o
indeferimento do pedido de gratuidade, para os apelantes citados.”
Note-se que, como dito, não há que se falar em deferimento
tácito dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, na condição Sindicato, havendo
necessidade de comprovação dos requisitos legais para obtenção de tal benesse. E, no
caso, também por ocasião da interposição do presente recurso, o agravante limitou-se
a corroborar as informações já apontadas nos autos, sequer apresentando outros
documentos que pudessem elidir a necessidade de efetiva comprovação da
inviabilidade econômica de arcar com os custos do processo, em sua totalidade.
Nesses termos, não caracterizada a hipossuficiência da parte
recorrente, resta mantida a combatida decisão, devendo a recorrente providenciar, no
prazo derradeiro de cinco dias úteis, a comprovação do recolhimento da
complementação do preparo recursal, como determinado na r. decisão impugnada.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator